Tribunal: TJDFT
Processo: 0729533-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0729533-20.2025.8.07.0000 Agravante : ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE ALUNOS DO LYCEE FRANÇAIS FRANÇOIS MITTERRAND Agravado : GABRIEL GASQUES SILVA DE OLIVEIRA. Processo de Origem : 0704847-63.2022.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE ALUNOS DO LYCEE FRANÇAIS FRANÇOIS MITTERRAND, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 238358179, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, no Cumprimento de Sentença no 0704847-63.2022.8.07.0001, proposto em desfavor de GABRIEL GASQUES SILVA DE OLIVEIRA, ora agravado. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante acerca da ocorrência de litispendência, considerando a distribuição do Agravo de Instrumento no 0729540-12.2025.8.07.0000, na mesma data. Brasília, 28 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator